Tribunal: TJDFT
Processo: 0734653-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734653-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME, ESTILO OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: HANDESIGN COMERCIO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Arresto Prévio – Desconsideração da Personalidade Jurídica – Impossibilidade. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da tutela de urgência requerida. Com efeito, conforme consta dos autos, o Magistrado de origem, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica pela agravante em face de HANDESIGN COMÉRCIO MOBILIÁRIO CORPORATIVO LTDA., indeferiu o pedido de arresto de bens da agravada sem a prévia intimação desta. A parte agravante demonstra sua irresignação em face do indeferimento do pedido de arresto de bens, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal. O arresto prévio é instituto próprio do processo executivo, no qual há a apreensão de bens para garantia da futura cobrança da dívida. A agravante fundamenta seu pleito no fato de restar demonstrada a prática de atividades fraudulentas e ilegais promovidas pela executada e a agravada, como desvio de finalidade pela utilização dolosa de pessoa jurídica e confusão patrimonial com ausência de separação de fato entre os patrimônios. Entretanto, o arresto prévio pressupõe o esgotamento dos mecanismos de localização da parte ré (Acórdão n.1003158, 20160020475203AGI, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 20/03/2017. Pág.: 429/457) e, estando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ainda em sua fase inicial, não resta configurada tal hipótese. Assim, não vislumbro a presença dos requisitos aptos à concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator